Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715999-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS AGRAVADO: GCA RESTAURANTE LTDA, MBCE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA, ANGELO MATTEUCCI DESPACHO Recurso incluído na 19a Sessão Ordinária Presencial - 6TCV, designada para 16/8/2023. O agravante apresenta petição (id. 4950000). Nada a prover quanto ao pedido de redistribuição, uma vez que este recurso foi distribuído a esta Relatoria por prevenção, em razão do julgamento da apelação relativa aos autos originários. Ademais, não há risco de prolação de decisões conflitantes, uma vez que, como o próprio agravante afirma, o AI 0739812-70.2022.8.07.0000 por ele invocado já foi julgado (id. 49501561). Defiro apenas o pedido de destaque do julgamento, para acompanhamento dos Advogados. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora